Tribunal: STF
Processo: ARE 1511743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO.



    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina, em seu inciso I, que a parte indique o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A SbDI-1 desta Corte, no acórdão prolatado no julgamento dos aludidos embargos declaratórios (E-RR-1522-62.2013.5. 15.0067), Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, decisão em 16/3/2017), firmou entendimento no tocante à necessidade da transcrição do trecho dos embargos de declaração, para que seja satisfeita a exigência do requisito inscrito no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, ainda que se trate de preliminar de nulidade de negativa de prestação jurisdicional, para que se possa analisar sobre quais pontos o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar. Recurso de revista não conhecido.



    ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE QUATRO HORAS. PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/1994. A LEI Nº 9.527/1997 (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522/1996) AFASTOU A REFERIDA JORNADA A ADVOGADO ADMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, COMO A CODEVASF (EMPRESA PÚBLICA). LIMINAR CONCECIDA NA ADI Nº 1.552, PARA SUSPENDER O ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.527/1997, COM EFEITOS ATÉ 11/04/2002, QUANDO A AÇÃO FOI JULGADA PREJUDICADA. JORNADA DIFERENCIADA. ADVOGADOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE 1997 (QUATRO HORAS) E NO CONCURSO DE 2008 (OITO HORAS). CONTEXTO NORMATIVO E TEMPORAL DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO À JORNADA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.



    Pretende a reclamante, aprovada no concurso público de 2008, o direito à jornada de 4 horas diárias e de 2 horas extraordinárias, como usufruem os "assessores jurídicos-referência" (aprovados no concurso de 1997). O Regional destacou que “a CODEVASF conta, hoje, com 4 grupos de assessores jurídicos: aqueles contratados anteriormente à CF/88; aqueles aprovados no concurso público de 1997; aqueles aprovados no concurso público de 2003 e aqueles admitidos no concurso público de 2008, caso da reclamante” e que “tais grupos são regidos por condições de trabalho díspares”, ou seja, “contextos normativos e temporais diversos”. A discussão envolve a aplicação da jornada prevista no artigo 20 da Lei nº 8.906/1994, in verbis: “A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva” (grifou-se). O artigo 4º da Lei nº 9.527/1997 (Medida Provisória nº 1.522/1996) afastou a aplicação do citado artigo 20 “à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Publico, às empresas públicas e às sociedades de economia mista”, tendo sido objeto da ADI nº 1.552, na qual foi concedida liminar, “dando suspensão parcial da eficácia das expressões "às empresas públicas e às sociedades de economia mista", sem redução de texto, mediante a aplicação da técnica da interpretação conforme: não aplicabilidade às empresas públicas e às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, em sentido estrito, sem monopólio” (a partir de 1998)”. O Supremo Tribunal Federal, em 11/04/2002, julgou prejudicada a ADI-1.552, o que acarretou a cessão dos efeitos suspensivos previstos na liminar. O Regional, considerando o citado contexto normativo, entendeu que os advogados aprovados no concurso público de 1997 “adquiriram direito de situação diferenciada em função da controvérsia jurisdicional vivenciada, fruto da interpretação que os tribunais atribuíam à Lei 8906/94 em conjugação com a 9.527/97, no que toca à inaplicabilidade da jornada reduzida prevista na primeira nos contratos de trabalho de advogados que atuassem nas empresas públicas, sociedades de economia mista e Codevasf”. O Tribunal a quo concluiu que a reclamante, aprovada no concurso público de 2008, “não se encontra na mesma situação jurídica de excepcionalidade dos advogados de situação diferenciada”, o que justificou “o tratamento dispensado a cada um grupo de advogados admitidos” e, consequentemente, a inocorrência de “violação ao princípio da isonomia, mas antes, estrita observância às normas legais vigentes ao tempo da contratação de cada grupo de advogados, aos quadros da demandada, não havendo falar em equiparação da reclamante aos assessores-referência admitidos quando o cenário legislativo era diverso". De fato, à época da contratação dos aprovados no concurso público de 1997, o artigo 4º da Lei nº 9.527/1997, que afastava a jornada de quatro horas prevista no artigo 20 da Lei nº 8906/1994 aos advogados empregados de empresa pública encontrava-se suspenso, por meio de liminar concedida na ADI-1.552 (1988), controvérsia que perdurou até 11/04/2002, quando a citada ação foi julgada prejudicada e cessaram os efeitos da referida liminar. Situação diversa é a da reclamante, aprovada no concurso público de 2008, quando não mais havia discussão a respeito da vigência do artigo 4º da Lei nº 9.527/1997 e, consequentemente, da inaplicabilidade da jornada de quatro horas aos advogados de empresa pública. Constata-se, pois, a existência de nítida diferenciação entre os grupos de advogados aprovados no concurso público de 1997 e de 2008, não se encontrando eles na mesma situação. A desigualdade da jornada dos advogados decorreu da existência de situações jurídicas distintas, não tendo havido tratamento diferenciado de iguais, mas de desiguais – advogados aprovados em épocas e circunstâncias diversas. Por outro lado, o simples fato de os editais dos concursos públicos de 1997 e de 2008 terem fixado jornada de quarenta horas semanais para os advogados não insere os dois grupos em situação idêntica, na medida em que, em relação aos aprovados no primeiro concurso, a CODEVASF “necessitou fazer os ajustes necessários às jornadas por conta da celeuma instaurada relativamente ao limite de horas do advogado empregado, como dito acima, o que ensejou as alterações de alguns grupos e de outros não”. Frisa-se a reclamada alterou a jornada prevista no edital de 1997 para se adequar ao contexto normativo existente à época (suspensão do artigo 4º da Lei nº 9.527/1997 pelo STF), o que inexistiu em 2008, quando era incontroversa a inaplicabilidade da jornada de quatro horas aos advogados admitidos pela Administração Pública indireta, como a CODEVASF. Assim, inexistia óbice legal ou judicial à adoção da jornada de quarenta horas semanais prevista no edital do concurso público de 2008. Pelo contrário, a CODEVASF, empresa pública, submetida aos princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, cabia obediência ao princípio da legalidade, ou seja, adequar-se ao disposto no artigo 4º da Lei nº 9.527/1997. Portanto, havia distinção normativa entre os advogados aprovados no concurso público de 1997 e os aprovados no concurso de 2008, realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, a autorizar a diferenciação da jornada, não se encontrando eles em situação idêntica que ensejasse o mesmo tratamento em relação à jornada, motivo pelo qual não se evidencia afronta ao princípio constitucional da isonomia, entendimento que vem se firmando na jurisprudência desta Corte. Salienta-se que o edital do concurso público de 2008 estabeleceu expressamente a jornada de quarenta horas semanais, regra que rege o contrato de trabalho dos advogados aprovados, nos termos do princípio da vinculação ao edital do concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público, adotado por este Tribunal. Ao se submeterem a um concurso público, os candidatos tomam ciência das regras disciplinadoras das atribuições do cargo, da remuneração e da jornada de trabalho, nos termos do edital, pelo que não podem, após a sua posse, exigir a observância de normas distintas. Dessa maneira, a reclamante se submeteu à jornada de quarenta horas estabelecida no edital do concurso público de 2008, no qual foi aprovada. Ao contrário da tese defendida pela reclamante, a consequência da invocada inaplicabilidade da liminar concedida na ADI-1.552 à “empresa pública prestadora de serviços público, com monopólio” seria a revisão/anulação do regulamento da CODEVASF, no qual se estabeleceu a jornada de quatro horas para osadvogados aprovados no concurso de 1997. Constou do acórdão regional que “a modulação dada pela empresa pública à situação jurídica gerou direitos aos referidos empregados, que foram consolidados pelo decurso do tempo, não mais passíveis de regularização, na forma do artigo 54 da Lei 9.784/1999”. De todo modo, ainda que a CODEVASF não estivesse obrigada a observar a suspensão do artigo 4º da Lei nº 9.527/1997 (liminar concedida na ADI-1.552, os advogados aprovados no concurso público de 2008 não se beneficiariam do labor de quatro horas diárias, na medida em que se submeteriam à jornada de quarenta horas expressamente prevista no edital do citado concurso, conforme jurisprudência desta Corte. Diante dos fundamentos expostos, verifica-se que o Regional, ao entender não caracterizada afronta ao princípio da isonomia, pois os advogados aprovados no concurso público de 1997 e no de 2008 não se encontravam em situações idênticas para adoção da mesma jornada, não afrontou os artigos 5º, caput, 7º, XXX e 37, caput, da Constituição Federal e decidiu em consonância com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente